Tribunal: TJDFT
Processo: 0738823-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA SENILIDADE. INVIABILIDADE. TRAFICÂNCIA EM PRAÇA PÚBLICA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os elementos de prova coligidos ao caderno processual conferem lastro suficiente à condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, na modalidade ter em depósito, de modo que não se mostra possível a pretendida absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei n.o 11.343/06.
2. Inviável a aplicação da atenuante da senilidade, prevista no art. 60, inciso I, do Código Penal, se o réu não satisfazia o requisito de possuir 70 (setenta) anos de idade na data da prolação da sentença.
3. Mostra-se legítima a aplicação ao caso concreto da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, na medida em que o acervo probatório coligido ao feito evidenciou que o acusado comercializava entorpecentes na praça do relógio em Taguatinga/DF, local próximo ao metrô e com intensa circulação de pessoas.
4. Recurso desprovido.